Tribunal: TJSP
Processo: 1035134-78.2017.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-13
Data de publicação: 2020-01-13

Ementa:
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, para determinar o levantamento de penhora promovida pela incorporadora embargada sobre o imóvel da embargante – Penhora decorre de execução contra adquirentes originais do imóvel – Adquirentes originais, entretanto, que transmitiram seus direitos sobre o bem à embargante, por instrumento particular – Embargada, ainda, que

Ementa:
CONSTRIÇÃO JUDICIAL – Embargos de terceiro – Sentença de procedência, para determinar o levantamento de penhora promovida pela incorporadora embargada sobre o imóvel da embargante – Penhora decorre de execução contra adquirentes originais do imóvel – Adquirentes originais, entretanto, que transmitiram seus direitos sobre o bem à embargante, por instrumento particular – Embargada, ainda, que assumiu financiamento contratado pelos adquirentes originais, do qual consta que a embargada dava a eles quitação – Aquisição de boa-fé – Transmissão de direitos, ademais, que não configura fraude à execução – Decisum mantido por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste TJSP – Apelos não providos, com observação